Tribunal: TJDFT
Processo: 0790781-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES TÍPICAS DE MAGISTÉRIO EM ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA. TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. IMPOSITIVA A CONTAGEM DO RESPECTIVO PERÍODO PARA FINS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “a) declarar o período de 9.530 de atividades pedagógicas exercidas pela autora, como de efetivo magistério, computando-se para fins de aposentadoria especial e abono permanência; b) declarar o direito da autora ao recebimento do abono de permanência retroativo, que deverá ser computado desde o momento em que o autor passou a ter direito à aposentadoria especial computado o período de 9.530 dias de atividades pedagógicas; c) Condenar o réu ao pagamento do abono de permanência que deverá ser computado desde o momento em que o autor passou a ter direito à aposentadoria especial computado o período de 9.530 dias de atividades pedagógicas, valor a ser apurado em fase de cumprimento de sentença”.
2. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta, em suma, que no período pleiteado a parte autora não exerceu funções de magistério em estabelecimentos de educação básica, mas sim atividades administrativas em órgãos como Coordenação Regional de Ensino, Núcleo de Coordenação Pedagógica e Gerência Regional de Educação Básica, que não possuem salas de aula ou alunos, motivo pelo qual defende que esse tempo não pode ser contabilizado para fins de aposentadoria especial de professor e, por conseguinte, não é devido o abono de permanência. Diante disso, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos constantes da exordial.
3. Recurso próprio, tempestivo e regular. Isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 71394476).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A discussão cinge-se a verificar se o tempo de trabalho prestado pelo autor junto à Coordenação Regional de Ensino; Núcleo de Coordenação Pedagógica; Núcleo de Monitoramento Pedagógico; e Unidade Regional de Educação Básica deve ou não ser considerado como de efetivo exercício de magistério, a fim de legitimar o seu cômputo para fins de concessão de aposentadoria especial e de recebimento de abono de permanência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Constituição Federal estabelece regra especial para aposentadoria dos professores (art. 40, § 5o), consistente na redução, em cinco anos (em relação ao disposto no § 1o, III do mesmo artigo), dos requisitos de idade e tempo de contribuição ao professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
6. A Lei Distrital no 5.105/2013 dispõe assim, a respeito de atividades pedagógicas: "Art. 2o Para efeitos desta Lei, considera-se: (...) III - professor de educação básica: o titular de cargo da carreira magistério Público com atribuições que abrangem as funções de magistério e as atividades pedagógicas; (...) V - atividades pedagógicas: as atividades desenvolvidas por servidor da carreira magistério Público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico, e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura; (...) IX - coordenação pedagógica: o conjunto de atividades destinadas à qualificação, à formação continuada e ao planejamento pedagógico que, desenvolvidas pelo docente, dão suporte à atividade de regência de classe;(...)".
7. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 965, de que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar, desde que essas atividades sejam exercidas em estabelecimentos de ensino básico - estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio – por professores de carreira.
8. No caso sob análise, o requerente, professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal, laborou perante a Coordenação Regional de Ensino em Santa Maria de 30/04/97 a 01/05/97; o Núcleo de Coordenação Pedagógica em Planaltina de 03/06/98 a 17/02/00; o Núcleo de Monitoramento Pedagógico do Paranoá de 18/02/00 a 31/12/11; e a Unidade Regional de Educação Básica do Paranoá de 01/01/12 a 03/07/2024. Tais períodos, diversamente do sustentado pelo Distrito Federal, devem ser computados à aplicação do fator redutor do tempo de aposentadoria, porquanto o autor exerceu atividades pedagógicas típicas de magistério, conforme se depreende da documentação acostada aos autos, em especial a declaração do próprio ente distrital, que esclarece que a função desempenhada pelo recorrido compreendia a “elaboração e acompanhamento de estratégias, procedimentos recursos de apoios e intervenções didático pedagógicas que contribuam para os processos de ensino e de aprendizagem da educação básica”, bem como “participar de eventos em escolas atuando como contador de histórias para alunos, fazendo também oficinas temáticas” (ID 213974256).
IV. DISPOSITIVO
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.